Tribunal: TJDFT
Processo: 0001200-58.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, por intermédio da Defensória Pública, sob o argumento de omissão quanto aos depoimentos das testemunhas da defesa. Alega, ainda, omissão em relação à tese de que a ofensa “vai se foder” , proferida pela ré, deve ser considerada diante de toda pressão e angústia provocada pelo agente público. Aponta que a ré se sentia vítima de abuso de poder, por isso teria dito “vai perder essa fardinha”.
2. O Art. 83 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão; podendo o erro material ser corrigido de ofício.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 8 a 11 do Acórdão, in verbis: [...] 8. Descabida a absolvição da recorrente com base no depoimento judicial da testemunha de defesa T.M.F.C., pois esta chegou ao local do fato após a primeira ofensa proferida pela acusada, e também não presenciou a situação ocorrida na Delegacia de Polícia. 9. Ademais, segundo o depoimento judicial da testemunha de defesa A.R.P.M., a recorrente se encontrava bem exaltada com o Agente de Trânsito, o que corrobora a tese da acusação de desrespeito a servidor público no exercício das suas funções. 10. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 11. Conforme as provas dos autos, a acusada, após ser informada sobre a apreensão do seu veículo por pendências administrativas, desrespeitou Agente de Trânsito do DETRAN, por intermédio da seguinte ofensa: “vai se foder”. E, posteriormente, na Delegacia de Polícia, menosprezou, o Agente de Trânsito do DETRAN, por meio da seguinte expressão: “você vai perder a sua fardinha”. [...].
5. A tese apresentada pela defesa não configura situação de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, nem demonstra insuficiência de provas apta à aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.